Tribunal: TJSP
Processo: 2298374-62.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Adjudicação de imóvel. Pedido de cancelamento das constrições anteriores pelo Juízo da adjudicação. Indeferimento. Inconformismo da parte exequente. Acolhimento. Artigo 269, §2o, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça. Competência do juízo da adjudicação para determinar o cancelamento das penhoras e averbações oriundas de outros

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Adjudicação de imóvel. Pedido de cancelamento das constrições anteriores pelo Juízo da adjudicação. Indeferimento. Inconformismo da parte exequente. Acolhimento. Artigo 269, §2o, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça. Competência do juízo da adjudicação para determinar o cancelamento das penhoras e averbações oriundas de outros processos. Decisão reformada. Recurso provido.